Tribunal: TJES
Processo: 5013555-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013555-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO NORBIM

AGRAVADO: ROSEMERE RORIZ NORBIM RONES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR –
COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Em se tratando de ação possessória são necessários os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar (art. 561 do CPC): 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2 - Com efeito, o simples envio de notificação extrajudicial noticiando a rescisão do suposto contrato de comodato verbal celebrado se afigura insuficiente para, numa primeira análise, corroborar a posse da agravada e demonstrar a prática do esbulho pelo agravante, porquanto não há prova robusta da referida avença, alicerce da pretensão reintegratória, devendo ser adotada cautela quanto a real situação das partes litigantes em relação ao imóvel em discussão.

3 –
Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não conduz a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013555-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO NORBIM

AGRAVADO: ROSEMERE RORIZ NORBIM RONES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO NORBIM
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
ROSEMERE RORIZ NORBIM RONES
,
que determinou a sua intimação para desocupar o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração compulsória, com uso de força policial.

Em suas razões recursais (ID 6592486), o agravante, após requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegou que o imóvel em questão pertence ao acervo hereditário de sua avó, Nair Roriz de Souza, mãe da agravada e viúva meeira de Osias Nunes Norbim, não tendo sido regularmente partilhado, sendo necessária a abertura de inventário

Aduz que por não ser a agravada a única proprietária do bem, porquanto ainda não partilhado, não poderia ingressar com ação originária desacompanhada dos demais herdeiros

Alega que por não ter havido a partilha, também é proprietário e possuidor do todo de forma indivisa, porquanto o inventário de Nair Roriz de Souza ainda se encontra em trâmite.

Por fim, destaca que o instrumento particular de divisão do prédio anexado pela agravada não observou a forma prescrita em lei, sendo nulo de pleno direito, inexistindo qualquer indício da existência de comodato verbal entre a agravada e Nair Roriz de Souza.

Pelo exposto, defende que deve ser revisto o
decisum
objurgado, cassando a liminar de reintegração de posse e, no mérito, requer seja mantido no imóvel até que haja exame pormenorizado da questão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a agravada alega na petição exordial da ação de origem ser herdeira de Osias Nunes Norbim e de Nair Roriz de Souza, falecidos em 24/09/1996 e 20/04/2022, respectivamente. Consigna que após o falecimento de seu pai, Osias Norbim, foi firmado em 31/12/1996 acordo entre os herdeiros, com a participação de sua mãe, Nair Roriz, no qual restou estabelecido que ficaria com o imóvel
sub judice
, qual seja, o primeiro andar do prédio localizado à Rua Alan Kardec, nº 144, Bairro Gurigica de Fora, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória sob o nº 20.267.

Informa que nessa mesma época realizou contrato verbal de comodato com a sua genitora, para que esta residisse no imóvel de forma gratuita, possibilitando ainda a permanência de outras pessoas, desde que cientes de que o imóvel pertencia à recorrida, passando assim a Sra. Nair a residir com sua filha, Maria Cristina Roriz Norbim, e seu neto, Rodrigo Norbim, aqui agravante.

No entanto, após Nair ter sofrido um AVC, passou a residir com sua filha Maria Cristina em Nova Almeida, enquanto o agravante permaneceu no imóvel, com permissão de Nair.

Assim, com o falecimento de Nair Roriz, em 24/02/2024, notificou o agravante acerca da rescisão do contrato verbal de comodato até então existente, a fim de que este manifestasse o desejo em alugar o imóvel ou, em caso negativo, que o devolvesse. Todavia, não obteve resposta.

Aduziu ainda a recorrida que o recorrente se encontra na posse direta e injusta do imóvel, apesar de sua oposição, eis que herdeira de direito e proprietária do bem.

Pois bem.

Em decisão suspensiva do ato agravado, asseverei:

"Ocorre que, a par dessa motivação, há razões para crer, em sumária cognição, que pretendido efeito suspensivo deva ser assegurado.

Com efeito, o simples envio de notificação extrajudicial noticiando a rescisão do suposto contrato de comodato verbal celebrado com a falecida Nair Roriz se afigura insuficiente para, numa primeira análise, corroborar a posse da agravada e demonstrar a prática do esbulho pelo agravante.

Por outras palavras, não há prova robusta da referida avença, alicerce da pretensão reintegratória, devendo ser adotada prudente cautela quanto a real situação das partes litigantes em relação ao imóvel em discussão.

Destaco, ainda, que documento id. 24939359 mencionado pelo MM. Juízo
a quo
, que trata da "partilha" dos bens deixados por Osias Norbim, apenas indica que o imóvel (primeiro andar) seria destinado à agravada, não servindo para a comprovação do comodato. Confira-se:

Estando todos de acordo contratantes e contratados resolvem partilhar da seguinte forma os seguintes bens:

PRÉDIO NO BONFIM, GURIGICA, COM ENDEREÇO: RUA ALAN KARDEC, 144, VITÓRIA/ES.

Primeiro andar do prédio de Gurigica Bonfim, com a garagem do meio (onde era o bar) ficará para a Contratada Rosemere Roriz Norbim Rones, podendo inclusive com anuência que é dada pela Contratante Nair, alugar a casa e receber o aluguel que lhe é devido a partir da assinatura do presente acordo, ficando a garagem (bar) para a contratante, caso queira alugar ou utilizar.

Segundo andar do prédio de Gurigica, Bonfim com garagem estreita e cumprida onde atualmente mora a contratante NAIR RORIZ DE SOUZA, deverá ficar para o contratado Marco Aurélio Roriz Norbim, ficando a Contratante com usufruto vitalício no imóvel ora descrito, devendo o Contratado tomar posse somente em caso de falecimento da Contratante.

Terceiro andar do prédio de Gurigica, Bonfim com garagem curta, e mais construções (em cima das garagens), onde atualmente moram os contratados Paulo Cezar Roriz Norbim com família e também Marco Aurelio Roriz Norbim com família, ficará para o Contratante Paulo Cezar Roriz Norbim, tomando posse imediatamente em caso de morte da Contratante. (sic)

Nesse cenário, somente após dilação probatória sob o crivo do contraditório poderá ser deslindada a contraposição entre a alegada relação de comodato – que, de acordo com a agravada, foi desfeita com o falecimento de Nair Roriz e a notificação para a devolução do imóvel – e o direito que o agravante alega possuir sobre o imóvel na qualidade de herdeiro.

Além de todos os argumentos supra, fato é que a partilha de bens de Osias Nunes Norbim, devidamente homologada por sentença, conforme documento colacionado no id. 6592488, tão somente dispôs que:

(...) A meeira Sra. Nair Roriz de Souza e seus filhos Paulo César Roriz Norbim, Marco Aurélio Roriz Norbim, Maria Cristina Roriz Norbim e Rosemere Roriz Norbim ficarão com os seguintes bens:

Totalidade do Imóvel situado na Rua Alan Kardec, 144, Bairro Gurigica de Fora, Vitória-ES, com 3 (três) Apartamentos com garagens;

(...).

Não obstante, verifico que o acordo posterior para partilha do referido imóvel ocorreu
inter partes
, em 31/12/1996, cerca de três meses após o falecimento de Osias Nunes Norbim, sendo que os herdeiros Rosemere, Marco Aurélio e Paulo Cézar - este genitor do recorrente - ficariam com um pavimento do imóvel cada.

Ao que consta dos autos, a divisão do citado bem entre os herdeiros somente ocorreu por meio de instrumento particular (id. 6592489), não tendo sido levada a juízo para homologação, não havendo inclusive registro da divisão na matrícula do imóvel em questão, reputando-se, aparentemente, sua invalidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não infringência ao artigo 10 do CPC.
Partilha de bens por instrumento particular. Invalidade. Ausência de homologação judicial. Necessidade da realização de partilha por instrumento público.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AC: 10025951820178260047 SP 1002595-18.2017.8.26.0047, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 30/01/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS FILHOS DE UM DOS HERDEIROS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ADMISSIBILIDADE. 1.
Cessão de direitos hereditários realizada sob a égide do Código Civil de 1916. Formalização do negócio jurídico por instrumento particular. Não cabimento.
2.
Conquanto o Código Civil de 1916 não trouxesse norma específica acerca da cessão de herança, tal como prevê art. 1.793 do Código Civil de 2002, a herança já possuía natureza de bem imóvel, consoante incidência do art. 44 do Código Civil de 1916.3. O Direito à sucessão aberta é considerada como imóvel para efeitos legais.4. A cessão de direitos hereditários tem cunho contratual e, sendo a herança considerada bem imóvel, o negócio jurídico requer escritura pública. inteligência do art. 1.078 do código civil de 1916.5.

Reconhecida a invalidade da cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular e a ausência de cessão de herança de bens imóveis realizada por instrumento público, a manutenção dos filhos de um dos herdeiros no polo passivo da ação de inventário é medida acertada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 04429557420178090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. ESCRITURA PARTICULAR. A CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS TEM CUNHO CONTRATUAL E, SENDO A
HERANÇA CONSIDERADA BEM IMÓVEL, O NEGÓCIO JURÍDICO REQUER ESCRITURA PÚBLICA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.078 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 1.793, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00588144420168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 VARA ORFAOS SUC, Relator: LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 07/02/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017)

Nessa toada, somente após dilação probatória sob o crivo do contraditório pelo juízo de origem poderá ser analisada a contraposição entre a alegada relação de comodato e o direito que o agravante alega possuir sobre o imóvel.

Ainda, conforme dito anteriormente, não constitui demasia consignar que, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, deve-se prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Relembro que em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não conduz a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Desse modo, ante a cognição aqui permitida, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para cassar a decisão agravada, mantendo o agravante no imóvel até que o juízo de origem, após regular instrução, resolva o mérito do litígio
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.